Tribunal: TJES
Processo: 5000277-62.2021.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000277-62.2021.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GABRIEL TONINI DEMUNER
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000277-62.2021.8.08.0044

ORIGEM:
Juízo de Santa Teresa - Vara Única
RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
GABRIEL TONINI DEMUNER
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator),Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DÉBITO FISCAL (CDA nº 26079/2020). INTIMAÇÃO PESSOAL REMETIDA PARA ENDEREÇO INCORRETO DO CONTRIBUINTE. INDEVIDA INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
Em resumo, o autor aduz ter recebido em sua residência, no ano de 2020, uma missiva relativa a “Aviso de Cobrança de Dívida Ativa”, vindo a verificar que se tratava de CDA cujo crédito tributário tinha origem numa doação recebida de seu genitor no ano de 2012. Informa não ter sido notificado sobre o procedimento administrativo de origem do referido débito, vindo a descobrir que tal suposta comunicação foi-lhe encaminhada erroneamente, porquanto constava o número de sua residência como 19
9
0, quando, na verdade, era 19
0
0. Por tal equívoco, a CDA restou gerada, culminando na inscrição em dívida ativa do nome do autor.

(2).
A sentença objurgada acolheu parcialmente os pedidos autorais, de modo a anular o procedimento administrativo instaurado com base no endereço errado, além de condenar o Estado réu no pagamento de indenização, a título de danos morais, no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

(3).
Inconformado, o réu interpôs recurso inominado a fim de desafiar a sentença, em que aponta resumidamente: (a) a legitimidade do auto de infração nº 5.037.683-3, vez que, a partir do recebimento da doação do imóvel através de seu genitor por instrumento particular, competia ao autor o recolhimento do ITCMD em até 30 dias, o que não restou realizado, acarretando as penas de lei; (b) ausência dos requisitos ensejadores do dano moral, na medida em que a CDA 26079/2020 não teria sido objeto de execução fiscal, nem de protesto, esclarecendo, por sua vez, que a inscrição no CADIN é automática, não sendo suficiente para a lesão extrapatrimonial.

(4).
Em relação ao mérito recursal, a
sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(5).
Confirmam-se os fundamentos do ato sentencial, na medida em que o recorrente não impugna a ausência de notificação no procedimento administrativo fiscal, tampouco o direcionamento intimatório pessoal para endereço errôneo. No detalhe, ainda que se trate de tributo cujo lançamento se dê por declaração ao fisco estadual, não se pode olvidar que a constituição do crédito tributário passa necessariamente por um procedimento no qual o contribuinte possui direitos e garantias basilares, dentre eles, o do contraditório e da ampla defesa. O autor,
in casu
, não teve ciência do procedimento administrativo, visto que o Estado recorrente, ao remeter a intimação via Correios, deixou de observar o correto endereço daquele, frustrando, assim, a intimação pessoal, consoante se nota nos autos. Daí, por mais que se admita que o autor deveria ter recolhido o tributo à época dos fatos, a situação dos autos demonstra grave falha no procedimento administrativo fiscal para a constituição do crédito tributário. Acerto do ato sentencial no que diz respeito à anulação do procedimento administrativo.

(6).
Em consequência, de acordo com a pacífica
jurisprudência, o dano moral em casos de inscrição indevida é
in re ipsa
, prescindindo de comprovação de efetivo prejuízo e a indenização dela decorrente não se constitui em banalização dos danos morais. Em relação ao valor arbitrado pelo Juízo
a quo
a título de danos morais, tem-se que o
quantum
, no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), está condizente com as especificidades do caso e a extensão do dano. Portanto, não é caso de alteração da referida condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

(7).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

(8).
Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte recorrente no pagamento dos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação. Sem condenação no pagamento de custas processuais, por força de Lei.

EMENTA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.